Tribunal: CARF
Processo: 10921.720503/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10921.720503/2016-32
RESOLUÇÃO
3402-004.138 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. Apresentou declaração de voto o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Mario
Sergio Martinez Piccini (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-41.439, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de ofício.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.138 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720503/2016-32
2
O acórdão recorrido foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2011, 22/05/2012
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
A opção pela via judicial, antes, após ou concomitantemente à esfera
administrativa, torna estéril a discussão no âmbito não jurisdicional, impondo o
não conhecimento da matéria versada na impugnação, cujo objeto está sendo
discutido simultaneamente em ambas as esferas de julgamento, devendo ser
declarada a definitividade administrativa do crédito lançado.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA.
A existência de medida judicial suspendendo a exigência de crédito tributário não
é incompatível com o lançamento efetuado pela Fazenda Pública para prevenir a
decadência.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA OU ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. CARÁTER OBJETIVO.
A responsabilidade por infrações tributárias e aduaneiras independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos
do ato.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/12/2011, 22/05/2012
ATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PRAZO
ESTABELECIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. APLICAÇÃO DE MULTA.
A não atualização da previsão de atracação da embarcação na forma, prazo e
condição estabelecidos pela Receita Federal do Brasil constitui infração pelo
descumprimento de obrigação acessória sujeitando o infrator à multa prevista na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
MÚLTIPLAS PENAS. CONHECIMENTOS DISTINTOS. MERA REITERAÇÃO DA
CONDUTA INFRACIONAL.
É incabível falar em aplicação de múltiplas penalidades para o mesmo fato
gerador quando os atos caracterizadores da infração dizem respeito a obrigações
distintas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.138 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720503/2016-32
3
Trata-se de auto de infração (fls. 03 a 24), notificado ao contribuinte em
17/10/2016, referente à multa por descumprimento de obrigação acessória,
relativa à prestação de informações sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que execute, na forma, prazo e condição estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, no valor total de R$ 130.000,00, lavrado com base no
art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto Lei 37/66, com a redação dada pelo art.
77 da Lei 10.833/2003.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a interessada, em
descumprimento ao que determina a legislação, deixou de atualizar a previsão de
atracação de embarcação, bem como as informações relativas ao manifesto
eletrônico, seus conhecimentos e desconsolidações, na forma, prazo e condição
estabelecidos em texto legal.
A relação das escalas informadas intempestivamente está relacionadas no anexo
1 do auto de infração, às fls. 25, enquanto a relação dos manifestos está indicada
no anexo 2, às fls. 26, e a relação das vinculações intempestivas de manifestos de
entrada às escalas encontra-se no anexo 3, às fls. 27. A relação dos
conhecimentos de entrada incluídos ou associados intempestivamente encontra-
se no anexo 4, às fls. 28.
A autoridade fiscal alega que houve 21 (vinte e uma) atracações, de várias
embarcações, no porto de Suape, em Pernambuco, com a previsão de atracação
não atualizada, dificultando o trabalho da fiscalização da RFB e a atuação dos
demais intervenientes em comércio exterior que dependem da precisão dessas
informações para pautar as suas ações.
Conclui a fiscalização, aplicando a multa prevista no dispositivo legal citado no
primeiro parágrafo deste Relatório, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
cada informação (fato gerador) que deixou de ser atualizada.
Em 17/11/2016, a contribuinte apresentou sua impugnação (fls. 34 a 55), na qual
alega, em síntese:
a) que apresentou todas as informações necessárias, mesmo que extemporâneas,
antes do início de qualquer procedimento de fiscalização, configurando-se, desta
forma, o instituto da denúncia espontânea;
b) que a eventual manutenção da penalidade imposta deverá se amoldar ao
conceito de infração de natureza continuada, devendo ser aplicada uma única
multa no valor de R$ 5.000,00, conforme o art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66;
c) que a penalidade aplicada está com exigibilidade suspensa, em virtude de
decisão proferida nos autos da Ação Ordinária no 65914-74.2013.4.01.3400,
ajuizada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT (CENTRONAVE);
d) que não houve a demonstração dos eventuais prejuízos causados à fiscalização
em razão do atraso na prestação das informações, em inobservância aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.138 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720503/2016-32
4
e) que não foi observado o art. 112 do CTN, que estabelece que não se aplicam
penalidades quando não restar caracterizado o dolo, má fé e, principalmente,
prejuízo ao controle aduaneiro;
Ao final requer que a impugnação seja julgada procedente e que o auto de
infração seja cancelado. Subsidiariamente, que seja reconhecida a ocorrência de
apenas uma infração, resultando na penalidade única de R$ 5.000,00.
A Contribuinte foi intimada pela via postal em 17/04/2018 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fls. 136), apresentando o Recurso Voluntário em 17/05/2018 (Termo
de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 138) e, com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, pediu a reforma da decisão recorrida e a improcedência do Auto de Infração.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do presente litígio
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de multa no valor total de R$
130.000,00, prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, em desfavor da
Recorrente, pela prestação intempestiva no Siscomex de informação referente aos dados de
embarque, o que ocorreu em desacordo com as previsões da Instrução Normativa RFB no
800/2007.
O art. 107, inc. IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66 assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.138 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720503/2016-32
5
O lançamento teve por motivação a conclusão de que ocorreram 21 (vinte e uma)
atracações, de várias embarcações, no porto de Suape, em Pernambuco, com a previsão de
atracação não atualizada, dificultando o trabalho da fiscalização da RFB e a atuação dos demais
intervenientes em comércio exterior que dependem da precisão dessas informações para pautar
as suas ações.
Com isso, resta evidente o presente litígio tem por objeto multa de natureza
aduaneira, invocada como fundamento legal para o lançamento de ofício.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.138 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720503/2016-32
6
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, consta às fls. 150 o seguinte Despacho, emitido pela Divisão
de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia Especial de Maiores Contribuintes no Rio
de Janeiro – Demac/RJO:

Após, em 28/05/2018 o processo foi encaminhado para inclusão em lote/sorteio,
conforme Despacho de fls. 151, abaixo colacionado:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.138 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720503/2016-32
7

O processo permaneceu sem movimentação até 26/01/2023, quando foi emitido
o seguinte despacho de fls. 152:

Por sua vez, em consulta ao andamento processual indicado no site deste CARF,
resta demonstrada a movimentação, confirmando que após a entrada no dia 28/05/2018,
somente em 02/05/2022 o processo foi movimentado para aguardar a distribuição e sorteio, o
que ocorreu em 23/06/2022 para a anterior Relatora. Vejamos:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.138 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720503/2016-32
8

Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa prevista pelo art. 107, inc.
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66 e, diante da paralização do processo por mais de 3 (três)
anos, na forma acima demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da
Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.138 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720503/2016-32
9
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Em que pese eu tenha concordado com o sobrestamento do feito proposto pela i.
Relatora, entendo ser necessário que se faça um pequeno esclarecimento sobre a concomitância
apontada pela DRJ no Acórdão recorrido, que assim fez constar em sua ementa:
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
A opção pela via judicial, antes, após ou concomitantemente à esfera
administrativa, torna estéril a discussão no âmbito não jurisdicional, impondo o
não conhecimento da matéria versada na impugnação, cujo objeto está sendo
discutido simultaneamente em ambas as esferas de julgamento, devendo ser
declarada a definitividade administrativa do crédito lançado.
Fosse o caso de concomitância total, entendo que a discussão teria sido transferida
integralmente para o Poder Judiciário, não havendo que se falar, aqui, em sobrestamento do feito
em razão de uma possível ocorrência de prescrição intercorrente no presente processo, tema que
ainda não se encontra definitivamente julgado pelo STJ, mas sim em não conhecimento do
Recurso Voluntário.
Mas não é o caso dos autos, onde a concomitância é apenas parcial, uma vez que a
discussão que se travou no Poder Judiciário diz respeito à possibilidade de se aplicar o instituto da
denúncia espontânea nos casos de prestação de informação a destempo, havendo outras matérias
que se encontram em discussão no presente processo.
Por isso acompanho integralmente o voto da i. Relatora para sobrestar o feito na 4a
Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293 do STJ.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.138 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720503/2016-32
10
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 162
DF CARF MF
Original